Tribunal: TJMT
Processo: 1012903-44.2023.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012903-44.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISOACO EIRELI - ME - CNPJ: 18.974.278/0001-25 (APELANTE), RICARDO DIAS BAPTISTA - CPF: 368.822.228-86 (ADVOGADO), THIAGO GONCALVES BERGAMASCO FERRARI - CPF: 324.842.068-52 (ADVOGADO), VICTOR SANCHES GURGEL - CPF: 372.465.758-71 (ADVOGADO), MECANOVA SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ: 34.007.078/0001-50 (APELADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA, PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO.
CHEQUES DEVOLVIDOS PELOS MOTIVOS 22 E 35. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DESPACH
O QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAR PROVAS APÓS CONCILIAÇÃO INFRUTÍFERA
.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
DETERMINAÇÃO NO DESPACHO.
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação monitória,
sob fundamento
de devolução dos cheques por divergência de assinatura e fraude, o que afastaria a presunção de veracidade dos títulos e exigiria a comprovação da relação comercial subjacente
,
prova não apresentada pela apelante
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação da
apelante
para a produção de provas, após a audiência de conciliação infrutífera,
configurou
cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a ausência de intimação da parte para a produção de provas, em desrespeito à determinação expressa em despacho anterior que previa a intimação após a conciliação sem acordo, houve violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

4.
O prejuízo processual é evidente, pois a sentença foi proferida sob a premissa da falta de provas da relação comercial subjacente, impedindo a parte de produzir as provas necessárias para demonstrar seu direito.

5.
A
ausência de intimação para especificação de provas, quando há controvérsia fática relevante, viola o
contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de possibilitar a instrução probatória.

Tese de julgamento:
“
A
ausência de intimação da parte
para especificar as provas que pretende produzir, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença pr
oferida sem dilação probatória.”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
. 9º, 10 e 373.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
779.160/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 22.02.2011; TJMT, Apelação Cível nº 0001174-07.2018.8.11.0107, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Isoaco

Eireli
- ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, ao julgar improcedente a ação monitória, extinguiu o processo com resolução de mérito. A ação monitória foi proposta para a cobrança de oito cheques emitidos pela
Mecanova

Servicos
Industriais LTDA, totalizando um débito de R$ 180.763,19.

Narra
a
autora ser
credora da apelada por meio de títulos de crédito sem força executiva.
S
ustentou que o crédito era decorrente de uma negociação entre as partes e que, após tentativas am
igáveis, a dívida não foi paga.

A sentença julgou improcedente o pedido monitório, fundamentando-se na devolução dos cheques pelos motivos 22 (divergência ou insuficiência de assinatura) e 35 (fraude), circunstância que afastaria a presunção de veracidade dos títulos e tornaria necessária a comprovação da relação comercial subjacente, prova que a apelante não teria apresentado.

Nas razões recursais, a apelante argui preliminar de cerceamento de defesa, em virtude de não ter sido intimada para a produção de prova. Sustenta, ainda, preliminares de julgamento
extra petita
e de decisão surpresa,

ao argumento de que a sentença apreciou fundamento não deduzido pelas partes
.
No mérito,

sustenta a necessidade de dilação probatória, requerendo a anulação da sentença para que os autos retornem à origem, viabilizando-se a produção das provas necessárias.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante argumenta que a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa.

A análise do processo demonstra que, em despacho de ID 314071931, o juízo remeteu os autos ao CEJUSC para audiência conciliatória. Contudo, consignou expressamente,
“Não ocorrendo conciliação ou sobrevindo expressa manifestação de quaisquer das partes
quanto ao seu desinteresse na realização de da audiência conciliatória,
sem a necessidade de nova determinação
, intimem-se as partes por meio de seus respectivos advogados (as) para, querendo,
no prazo de 15 (quinze) dias
, indicarem as provas que ainda pretendem produzir, especificando-as e justificando-as,
sob pena
de indeferimento
, ou pelo julgamento da lide no estado que se encontra.”.

No entanto, após a audiência de conciliação, que não resultou em acordo, a apelante não foi intimada para a fase de instrução. Ao invés disso, o juízo proferiu sentença, julgando o pedido monitório improcedente sob o fundamento de que não havia prova da relação comercial subjacente aos cheques.

Embora a
causa
do negócio jurídico e a emissão do título, em regra, sejam irrelevantes por se tratar de título de natureza abstrata e autônoma, constatou-se que os cheques foram devolvidos pelos motivos 22 (divergência ou insuficiência de assinatu
ra) e 35 (fraude). Assim, afastou
-se a presunção de veracidade do título, que somente seria apto à ação monitória se acompanhado de prova da relação comer
cial ou do motivo do pagamento,
prova que a apelante não apresentou.

Contudo, a
ausência de intimação da parte após a conciliação infrutífera impediu a apelante de exercer seu direito de produzir as provas essenciais para a demonstração da relação comercial subjacente aos cheques, conforme expressa determinação no despacho.

Essa omissão processual não é meramente formal, porquanto causou um inegável prejuízo processual, pois a sentença foi proferida sob a premissa de que não existiam tais provas nos autos, quando, de fato, a parte foi tolhida de apresentá-las no momento oportuno.

Nesse sentido:

“[...]
Se à parte não foi dada oportunidade de especificar quais provas pretendia produzir, não se mostra possível, de antemão, pressupor a
desnecessidade de sua produção
[...]
Assim
, prospera a tese veiculada pela recorrente, no tocante ao cerceamento de defesa, porquanto a ausência de intimação da parte para que especificasse as provas que pretendesse produzir, inegavelmente macula a sentença que se deve ter por nula.
[...]
(STJ -
REsp
: 779160 RS 2005/0145395-0, Relator.:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/03/2011)
.”

“[...]
1
. O julgamento antecipado da lide, sem a devida dilação probatória, especialmente em caso de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa, uma vez que as partes não foram oportunizadas a apresentar provas necessárias à elucidação dos fatos.

2 .
A ausência de intimação para especificação de provas viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição
Federal.
[...]

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00011740720188110107, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 24/09/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2024)
.”

A
não realização de um ato processual essencial, que resulta em prejuízo para a parte, con
figura cerceamento de defesa. A sentença, ao proferir o julgamento de mérito sem permitir que a apelante produzisse provas para comprovar seu direito, violou de forma direta o devido processo legal e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Diante do exposto
,
acolho
a preliminar de cerceamento de defesa, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem com o regular prosseguimento do feito.

O acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença, prejudica a análise das demais questões suscitadas no recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025